Tribunal: CARF
Processo: 15586.720853/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DO MPF. IMPOSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo que antecede a fase litigiosa. Não há que se falar em nulidade antes do início do procedimento fiscal. Eventuais irregularidades na prorrogação ou emissão do MPF não implicam em nulidade. Súmula CARF 171.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Para que ocorra o cerceamento de defesa faz-se necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCORRETA. NÃO VERIFICADA.
Não se verifica erro na fundamentação legal do auto de infração, uma vez que os fatos descritos referem-se a omissão de rendimentos da atividade rural, cuja regulamentação se deu por meio dos arts. 57 a 71 do Decreto no 3.000, de 1999. Tal omissão foi caracterizada pela falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sendo este o fundamento para se presumir as omissões de rendimentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR.
O pedido de perícia, já apresentado em sede de impugnação, resta precluso, salvo hipóteses taxativamente previstas no Art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972. O pedido de perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGRA MATRIZ HÍBRIDA.
A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a ser exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser alterada pela fiscalização, mormente após ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade. Inexiste regra-matriz de incidência híbrida no ordenamento jurídico em vigor.
Recurso voluntário improcedente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720853/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JARBAS ANTONIO CUZZUOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DO
PRAZO DO MPF. IMPOSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo que antecede
a fase litigiosa. Não há que se falar em nulidade antes do início do
procedimento fiscal. Eventuais irregularidades na prorrogação ou emissão do
MPF não implicam em nulidade. Súmula CARF 171.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Para que ocorra o cerceamento de defesa faz-se necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja
frustrado o direito de defesa. Não há nulidade do lançamento quando não
configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCORRETA.
NÃO
VERIFICADA.
Não se verifica erro na fundamentação legal do auto de infração, uma vez que
os fatos descritos referem-se a omissão de rendimentos da atividade rural, cuja
regulamentação se deu por meio dos arts. 57 a 71 do Decreto no 3.000, de
1999. Tal omissão foi caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sendo este
o fundamento para se presumir as omissões de rendimentos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
INCABÍVEL EM
SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR.
O pedido de perícia, já apresentado em sede de impugnação, resta precluso,
salvo hipóteses taxativamente previstas no Art. 16, §4o do Decreto
70.235/1972. O pedido de perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do
Enunciado da Súmula CARF 163.
ATIVIDADE
RURAL.
ARBITRAMENTO
DO
RESULTADO
TRIBUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGRA MATRIZ
HÍBRIDA.
A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a ser
exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720853/2013-28
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

alterada pela fiscalização, mormente após ação fiscal que apura omissão de
rendimentos desta atividade. Inexiste regra-matriz de incidência híbrida no
ordenamento jurídico em vigor.
Recurso voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negam-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 08-31.591
- 1a Turma da DRJ/FOR de 30 de outubro de 2014 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Procedimento Fiscal
Adoto e reproduzo parcialmente o relatório da decisão ora recorrida, relativo ao
procedimento fiscal, devido a abrangência e detalhamento dos fatos ocorridos (fls. 2613 a 2617):
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração
de IRPF, fls. 1016/1025, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 1.031.579,79. Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi
lançada Multa de Ofício, no percentual de 150%, no valor de R$ 1.547.369,69. O
crédito tributário totalizou, em 31/10/2013, o valor de R$ 3.001.484,56.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, continuação do
Auto de Infração e o Termo de Encerramento Fiscal, fls. 1026/1082, o crédito tributário
é relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2009, ano-calendário
2008, e decorreu de ação de fiscalização externa, através de Mandado de Procedimento
Fiscal, para revisão da Declaração de Ajuste Anual por conta da movimentação
financeira, em bancos, que mostrava incompatibilidade com os rendimentos informados
na Declaração de Ajuste Anual.
Verificou-se, relativamente ao ano-calendário de 2008, movimentação financeira, no
Banco Banestes, no Banco Bradesco e no Banco do Brasil, em montante anual de R$
8.084.683,27, enquanto a Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2009,
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

ano-calendário 2008, demonstrava auferimento de rendimentos percebidos de pessoas
jurídicas, INSS, em montante de R$ 16.382,91 e auferimento de receita bruta da
atividade rural, em montante de R$ 1.872.270,00. (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL COM RENDIMENTOS DECLARADOS - PF)
Verificada a incompatibilidade entre o montante da movimentação financeira e o
montante da receita bruta da atividade rural escriturada no Livro Caixa da Atividade
Rural, o senhor contribuinte foi intimado apresentar os extratos bancários e a comprovar
a origem dos créditos e depósitos bancários.
Embora intimado, o senhor contribuinte não apresentou nenhum extrato bancário.
Assim, os extratos bancários do Banco Banestes, do Banco Bradesco e do Banco do
Brasil foram obtidos através de RMF - Requisição de Movimentação Financeira.
Vejamos a redação do autor do procedimento de fiscalização:
O contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação 02-1532/2012 e não
complementou a documentação solicitada no Termo de Início de Procedimento
Fiscal 01-1532/2012, foi expedido a RMF- Requisição de Movimentação
Financeira (folhas 862/1002) para as instituições financeiras na qual o fiscalizado
mantinha conta corrente.
De posse dos extratos bancários encaminhamos o Termo de Intimação 03-
1532/2012, (fls.73/98) sendo o contribuinte cientificado por meio do Aviso de
Recebimento (SZ 286.051.245 BR) fls.99/100, em 07/03/2012 , e intimado a:
1. Tomar ciência que de posse dos extratos bancários averiguamos que, no
período de 02/01/2008 a 31/12/2008, foram realizados depósitos em suas contas
correntes (Banco do Brasil, Banestes e Bradesco) que superam R$ 8.700.000,00
(oito milhões e setecentos mil reais), não condizente com as informações
prestadas em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física
do ano-calendário de 2008;
2. Tomar ciência que foram apurados os depósitos (créditos) descritos nas tabelas
a seguir, em suas contas correntes no Banestes, Bradesco e Banco do Brasil, no
ano-calendário 2008;
3.
Informar e comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
nomeadamente, as origens dos rendimentos utilizados nos referidos depósitos,
esclarecendo se tratam de rendimentos recebidos de pessoas físicas ou jurídicas;
4. Evidenciar e comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a que
título tais rendimentos foram percebidos: corretagens, compra e venda de bens
e/ou direitos, aluguéis, empregos com/sem vínculo empregatício, empréstimos
obtidos, doações recebidas, receita de atividade rural, mútuos contraídos
retiradas pró-labore, distribuição de lucros e etc...
5. Informar as atividades desempenhadas no curso dos anos-calendário 2008 que
possibilitaram a movimentação financeira verificada.
6. Planilhas anexadas, com os créditos do Banestes , Bradesco e Banco do Brasil.
De posse dos extratos bancários, o autor do procedimento de fiscalização elaborou
demonstrativo dos depósitos bancários e dos créditos via DOC e TED e intimou o senhor
contribuinte a comprovar a origem de cada deposito bancário, em espécie e em cheque, de
cada crédito via DOC e de cada TED.
Em resposta às intimações, o senhor contribuinte informava que os depósitos e os créditos
estavam relacionados à atividade rural por ele desenvolvida e que o resultado da atividade
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

rural foi devidamente tributada, conforme o Livro Caixa da Atividade Rural e a
Declaração de Ajuste Anual.
O autor do procedimento de fiscalização considerou, dados as informações e os
documentos fornecidos pelo senhor contribuinte, que os depósitos bancários e os créditos
estavam correlacionados à atividade rural e que, assim sendo, os depósitos bancários e os
créditos se constituíam em receita bruta da atividade rural.
O senhor contribuinte foi intimado por diversas vezes a tomar ciência de que se estava
considerando os depósitos bancários e os créditos, relativamente à conta corrente mantida
no Banco Banestes, à conta corrente mantida no Banco Bradesco e à conta corrente
mantida no Banco do Brasil, como receita bruta da atividade rural. Deu-se por
comprovada a origem.
Em resposta às intimações, o senhor contribuinte apresentou justificativas para cada
depósito bancário ou crédito, esclarecendo os fatos correlacionados a cada depósito
bancário, tais como venda de imóveis rurais, empréstimos, desconto antecipado de cheque
e transferências bancárias interbancárias.
Em respostas às intimações, o senhor contribuinte apresentava esclarecimentos sobre os
créditos e depósitos bancários, informando que, para o ano-calendário de 2008, houve
empréstimos bancários e de pessoas físicas, venda de imóveis rurais e descontos
antecipados de cheques relacionados a venda de imóveis rurais. Muitos dos créditos e
depósitos bancários não estavam correlacionados à receita bruta da atividade rural, mas a
empréstimos e descontos antecipados de cheques para encobrir saldo negativo na conta
corrente bancária.
Em virtude de provas apresentadas pelo senhor contribuinte, o autor do procedimento de
fiscalização excluiu do rol dos depósitos bancários e dos créditos, já considerados
correlacionados à atividade rural, aqueles depósitos bancários e créditos devidamente
correlacionados a venda de imóveis rurais, empréstimos, operação de crédito por desconto
antecipado de cheque, transferências interbancárias e cheques devolvidos.
Para a justificativa do senhor contribuinte de que o crédito bancário correspondia a
desconto antecipado de cheque recebido pela venda de imóveis rurais (cheques recebidos
pela venda da Fazenda Três Ilhas, cheques recebidos pela venda das Fazendas Benfica,
Candeal I, II e III ), houve diligencia fiscal junto aos respectivos compradores, no sentido
de se verificar a verdade dos fatos. O autor do procedimento de fiscalização identificou o
crédito que estava correlacionado ao cheque recebido pela venda e o excluiu do rol dos
depósitos bancários e dos créditos presumidos como correlacionados à atividade rural.
Os depósitos bancários e os créditos para os quais o senhor contribuinte não logrou
comprovar a não correlação com a atividade rural ou a não correlação com a venda dos
imóveis rurais foram tidos como receita bruta da atividade rural, apurando-se,
relativamente ao extrato da conta corrente do Banco Banestes, ao extrato da conta
corrente do Banco Bradesco e ao extrato da conta corrente do Banco do Brasil, o valor
total de R$ 5.623.469,14.
O autor do procedimento de fiscalização intimava o senhor contribuinte a tomar ciência
das justificativas pelas quais não estava excluindo o depósito bancário ou o crédito do rol
dos depósitos bancários e créditos tidos como correlacionados à atividade rural.
O somatório anual dos depósitos bancários foi comparado com o somatório anual da
receita bruta conforme escriturado no Livro Caixa da Atividade Rural, no valor total de
R$ 1.872.270,00, apurando-se omissão de receita bruta em montante anual de R$
3.751.199,14.
O autor do procedimento de fiscalização considerou as despesas de custeio e de
investimentos escrituradas no Livro Caixa da Atividade Rural, e apurou novo resultado da
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

atividade Rural, no valor de R$ 3.848.779,14, e, conseqüentemente, Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 1.031.579,79, relativamente à Declaração de
Ajuste Anual.
Abaixo, se demonstra a omissão do resultado da atividade rural, no valor de R$
3.751.199,14, e o correspondente Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor
de R$ 1.031.579,79.
Exercício Financeiro de 2009 / Ano - Calendário 2008 - Auto de Infração
Resultado da Atividade Rural

Depósitos Bancários
-
Atividade Rural Despesas de
Custeio ou Investimento
Janeiro
496.687,57
125.936,00
Fevereiro
348.336,99
127.213,00
Março
265.167,93
159.469,00
Abril
526.752,52
189.369,00
Maio
525.364,81
135.622,00
Junho
597.888,82
112.095,00
Julho
452.532,63
184.465,00
Agosto
650.641,25
158.049,00
Setembro
688.025,66
142.258,00
Outubro
489.833,37
153.760,00
Novembro
251.851,70
109.698,00
Dezembro
378.304,07
176.756,00
TOTAL
5.671.387,32
1.774.690,00
Contrato de Plantio
de Madeira
47.918,18

TOTAL DA RECEITA
BRUTA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
5.623.469,14

Resultado I

3.848.779,14
Saldo de Prejuízos

0,00
Resultado II

3.848.779,14
Limite de 20% da
Receita Bruta

1.134.277,46
RESULTADO
TRIBUTÁVEL

3.848.779,14
RESULTADO
TRIBUTÁVEL
DECLARADO

97.580,00
OMISSÃO DE
RESULTADO

3.751.199,14
Exercício Financeiro 2009 - Ano-Calendário 2008

Declaração Original
Auto de Infração - 150%
Rendimentos
Tributáveis de
Pessoas Jurídicas
16.382,91
16.382,91
Rendimentos
Tributáveis de PF
0,00
0,00
Resultado Tributável
da Atividade Rural
97.579,90
97.579,90
Resultado Tributável
da Atividade Rural
apurado pela
Fiscalização
0,00
3.751.199,14
Total dos
113.962,91
3.865.161,95
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Rendimentos
Contribuição à
previdência oficial
0,00
0,00
Contribuição à
previdência privada e
Fapi
11.646,43
11.646,43
Dependentes
3.311,76
3.311,76
Despesas com
instrução
0,00
0,00
Despesas médicas
5.191,63
5.191,63
Pensão alimentícia
judicial
0,00
0,00
Livro caixa
0,00
0,00
Total das Deduções
20.149,82
20.149,82
Base de Cálculo
93.813,09
3.845.012,13
Imposto Devido
19.212,67
1.050.792,41
Dedução de Incentivo
0,00
0,00
Imposto Devido I
19.212,67
1.050.792,41
Contribuição
Prev.Empregador
Doméstico
0,00
0,00
Imposto Devido II
19.212,67
1.050.792,41
Total de Imposto
Renda Retido na
Fonte
0,00
0,00
Total de Imposto
Renda Retido na
Fonte - Omissão
0,00
0,00
Carnê-leão
0,00
0,00
Imposto Pago
0,00
0,00
Saldo de Imposto a
Pagar
19.212,67
1.050.792,41
Saldo de Imposto a
Restituir
0,00
0,00
Imposto Suplementar

1.031.579,79
Há de se esclarecer que o autor do procedimento de fiscalização tomou por resultado da
atividade rural tributável o valor correspondente à diferença entre a receita bruta e a
despesa de custeio, não tendo levado em consideração o percentual de 20% da receita
bruta, como valor limite de tributação, dado que na Declaração de Ajuste Anual, o
resultado da atividade rural foi o valor correspondente à diferença entre a receita bruta e a
despesa de custeio.
A infração de omissão de rendimentos foi qualificada como sonegação por dolo,
aplicando-se Multa de Ofício Qualificada, no percentual de 150%, fazendo-se
Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada no processo administrativo no 15586-
720.854/2013-72.
Abaixo se transcrevem os fundamentos que o autor do procedimento fiscal tomou para a
qualificação da infração:
Pelos fatos descritos no presente relatório e ponderando-se ter ficado manifesta a
intenção fraudulenta do contribuinte em se eximir do IRPF devido, mediante
omissão de rendimentos oriundos de atividade rural, sua principal fonte de renda,
com a não informação desses rendimentos nem no livro caixa nem na Declaração
de Ajuste Anual, denotando o intuito de não pagar imposto de renda, aplicou-se a
multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento), sobre o quinhão do
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

tributo apurado proporcional aos rendimentos omitidos no ano-calendário de
2008.
Na presente situação a conduta irregular do contribuinte descrita neste relatório é
inconcebível sem a intenção direcionada do agente, e implica, necessariamente, a
supressão ou a redução do tributo devido. O dolo, isto é, a intenção de praticar a
conduta, com o subseqüente resultado, é o elemento dos tipos penais de que
tratam os anteriormente reproduzidos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
De feito, o fiscalizado, deliberadamente, prestou informações falsas, ao omitir os
rendimentos da atividade rural compatíveis com sua movimentação financeira
(créditos) em sua declaração de imposto de renda no ano-calendário de 2008.
Restou comprovado que o contribuinte agiu motivado pelo desejo de diminuir
indevidamente o imposto que seria devido, para obter, como conseqüência, a
redução do imposto a pagar, o que ficou evidenciado no curso da presente
fiscalização.
Assim, constatou-se que o fiscalizado, livre e conscientemente, omitiu
rendimentos oriundos da atividade rural. Por essa razão e pela convicção
formada quanto à intenção do contribuinte em se eximir dos tributos devidos por
meios defesos em lei, qualificou-se a multa de ofício para 150% (cento e
cinqüenta por cento).
Impõe-se assim a aplicação da multa de ofício em virtude da apuração de
imposto devido relativo à omissão de rendimentos.
Por todo o exposto, lavrou-se a Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do
processo administrativo n.o 15586-720.854/2013-72, conforme disposto no ar. 1o
da Portaria RFB n.o 2.439/2010.
Impugnação (fls 1092/1162)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/11/2013, na qual
em síntese alega que:
1) Em preliminar, nulidade do Auto de Infração, pelos seguintes fatos:
1.1) extinção do Mandado de Procedimento Fiscal, por decurso de
prazo, falta de prorrogação do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal, nos
termos do artigo 145, § 1o, CF/88, do artigo 196 do CTN e da Portaria RFB no
4.066/2007. Procedimento de fiscalização com duração de dois anos;
1.2) cerceamento do direito de defesa, por indeferimento de pedido
de prorrogação de prazo para atendimento à intimação. Solicitação aos bancos de
cópia de cheques e de documentos relacionados a empréstimos e a desconto
antecipado de cheques de terceiros. Pedido de prorrogação de prazo.
Indeferimento do pedido de prorrogação;
1.3) fundamentação legal incorreta. Auto de Infração lavrado em
desacordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, Deposito Bancário de
Origem não Comprovada, artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, e Lei no 8.023/90.
2) No mérito, vem solicitando a exclusão de alguns créditos, tais como:
créditos correlacionados a venda de imóveis, créditos correlacionados a empréstimo de
pessoas físicas, créditos correlacionados a desconto antecipados de cheques e posterior
devolução de cheques, e mais:
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

2.1) Verdade material sobre os depósitos e créditos nas contas
correntes do Banco Banestes, do Banco Bradesco, e do Banco do Brasil;
2.2) Verdade material sobre as vendas dos imóveis: Fazenda Três
Ilhas, Fazenda Benfica, Candeal I, II e III;
2.3) Pedido de Perícia: Averiguar créditos relacionados a desconto
antecipado de cheque relativo à venda dos imóveis. Cheques devolvidos e
posterior estornos de créditos. Quesitos da perícia. Identificação do perito.
3) cálculo do imposto a pagar – necessidade de aplicação de legislação
especifica – produtor rural – 20%;
4) inexistência de hipótese de Multa de Ofício Agravada;
5) perícia para produção de provas e apresenta quesitos.
Acórdão (fls.2611/2660)
A primeira instância proferiu decisão, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Ano-
calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se como originados da atividade rural os créditos e os depósitos bancários
para os quais o contribuinte imputou como sendo da atividade rural, em resposta à
intimação para comprovar a origem dos depósitos bancários, face à incompatibilidade
entre a movimentação financeira e a receita bruta da atividade rural informada na
Declaração de Ajuste Anual, mormente se na Declaração de Ajuste Anual se informa
exclusivamente rendimentos da atividade rural, e o contribuinte não lograr comprovar a
correlação dos créditos e dos depósitos bancários com operação diversa da atividade
rural, tais como venda de imóveis rurais.
Impossibilidade de comprovação da receita bruta e das despesas de custeio escrituradas
no Livro Caixa da Atividade Rural, dado a destruição dos documentos fiscais por uma
enchente.
A diferença entre o montante dos créditos e dos depósitos e o montante de receita bruta
da atividade rural informada na Declaração de Ajuste Anual será tida como omissão de
receita bruta da atividade rural, tributando-se o resultado da atividade rural conforme a
legislação específica aplicável à atividade rural.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO PRESUMIDA.
No caso de omissão de receita bruta da atividade rural, a tributação será sobre o
resultado da atividade rural, assim compreendido: a diferença entre a receita bruta e as
despesas de custeio. A tributação presumida, entendida como 20% sobre a receita bruta,
somente será aplicada se esta tiver sido a opção escolhida pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 150%.
Não constatado o intuito de sonegação fiscal, não é cabível o lançamento da multa de
ofício qualificada, conforme o art. 44, inciso II da Lei no.9.430, de 1996.
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE
Considerando-se que os quesitos da perícia podem ser respondidos com os elementos
constantes do procedimento de fiscalização e com os elementos constantes da
impugnação, indefere-se o pedido de perícia por desnecessidade.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Concluiu o Acórdão com o seguinte voto:
EM PRELIMINAR:
1) pelo indeferimento do pedido de perícia;
2) pela inexistência de hipótese de nulidade por cerceamento do direito de defesa, por
inexistência de vícios processuais, por inexistência de erro na fundamentação legal, por
inexistência de vicio no mandado de procedimento fiscal e inexistência de nulidade, nos
termos do Decreto no 70.235/72.
NO MÉRITO, por Julgar Procedente em Parte a impugnação, para considerar devido o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 1.026.162,24,
relativamente à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2009, ano-
calendário 2008. Sobre o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar deve incidir
Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 769.621,68.
Recurso Voluntário (fls.2667 e ss)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/12/2014, tendo
tomado ciência do Acórdão DRJ em 19/11/2014 (fl. 2666) repetindo as mesmas alegações já
elencadas em sede de impugnação, não inovando em nenhuma matéria de prova ou de direito.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e o cancelamento do auto de infração.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminares
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do auto de infração por
extrapolação do prazo do MPF, ter havido cerceamento de defesa em razão desta prorrogação e
aplicação da fundamentação legal incorreta.
Em relação ao MPF, faz-se necessário lembrar que tal instrumento se configura
em uma série de atos administrativos que visam apurar num procedimento fiscalizatório,
eventuais créditos tributários não constituídos pelo contribuinte, seja em função de eventuais
omissões, seja em função de interpretações da legislação tributária contrárias ao entendimento do
Ente Estatal, que culmine em redução ou no não pagamento de tributos.
Ressalte-se que nem todo MPF resultará em auto de infração, documento que
inicia a fase litigiosa do procedimento fiscal nos termos do Art. 7o do Decreto 70.235/1972.
Portanto, não há que se falar em nulidade antes do início do procedimento fiscal, incabível tal
argumento.
A reforçar este entendimento, tem-se o Enunciado da Súmula CARF 171:
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Quanto ao cerceamento de defesa, para que ocorra, é necessário que o
descumprimento de determinada forma que cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o
direito de defesa. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
Ressalta-se que o direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no
âmbito do processo administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento. Arts.
14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o que foi feito pelo RECORRENTE.
Também não há que se falar em erro na fundamentação legal do auto de infração,
uma vez que os fatos descritos referem-se a omissão de rendimentos da atividade rural, cuja
regulamentação se deu por meio dos arts. 57 a 71 do Decreto no 3.000, de 1999, que tratam da
tributação dos rendimentos da atividade rural. Tal omissão foi caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
sendo este o fundamento para se presumir as omissões de rendimentos, que no caso se
relacionariam com a atividade rural do contribuinte.
No Mérito
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

No mérito, o contribuinte solicita a exclusão de alguns créditos, tais como:
créditos correlacionados a venda de imóveis, créditos correlacionados a empréstimo de pessoas
físicas, créditos correlacionados a descontos antecipados de cheques e posterior devolução de
cheques, sendo que tais pedidos já foram atendidos em parte pela decisão da DRJ.
Porém, nem todos os valores contestados foram comprovados, conforme relatório
do Acórdão da 1a instância (fls.2649/2656), nem tão pouco foi juntada alguma prova nova em
sede de Recurso Voluntário. Neste ponto, transcrevo os termos do voto do Acórdão (fl. 2656):
Considerando que o senhor contribuinte em sua impugnação não logrou excluir do rol
dos créditos e dos depósitos bancários para os quais se considerou como receita bruta da
atividade rural, conforme tabelas 2, 3, 4 e 5 do Relatório de Encerramento de Ação
Fiscal, fls. 1054/1076:
1) créditos de descontos antecipados de cheques tidos na impugnação como
correlacionados às vendas de imóveis rurais,
2) créditos de descontos antecipados de cheques de terceiros tidos na impugnação como
correlacionados a posterior devolução do cheque e estorno de crédito;
Em relação ao pedido de perícia, já apresentado em sede de impugnação, a sua
negativa foi devidamente fundamentada pela decisão recorrida e não cabe, no julgamento do
recurso voluntário, a sua apreciação, uma vez que não há nenhum fato novo que a autorize, posto
que o pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua
convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao pedido de aplicação de legislação especifica do produtor rural visando
a tributação na alíquota de 20%, estando as conclusões alcançadas pelo relator da decisão de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto os mesmos fundamentos, mediante
transcrição neste particular:
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que para efeito de tributação
do resultado da receita bruta da atividade rural o valor limite será de 20% sobre a receita
bruta, nos termos do art. 71 do Decreto no 3.000, de 1999.
Art. 66. A pessoa física que, na apuração do resultado da atividade rural, optar pela
aplicação do disposto no art. 71, perderá o direito à compensação do total dos
prejuízos correspondentes a anos-calendário anteriores ao da opção
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
DECRETO 9580
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Art. 53. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e os demais valores que integrem a atividade
Art. 59. A pessoa física que, na apuração do resultado da atividade rural, decidir-se
pela opção de que trata o art. 63, perderá o direito à compensação do total dos
prejuízos correspondentes a anos-calendário anteriores ao da opção ( Lei no 8.023, de
1990, art. 16, parágrafo único ).
Art. 61. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto sobre a renda, na declaração de ajuste anual e, quando negativo, constituirá
prejuízo compensável na forma prevista no art. 58.
Art. 63. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural ficará limitada a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 59 ( Lei no
8.023, de 1990, art. 5o ).
§ 1o A opção de que trata o caput não dispensa o contribuinte da comprovação das
receitas e das despesas, independentemente da forma de apuração do resultado.
Como fundamento, transcreveu diversos julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
A impugnação para esse item é improcedente, senão vejamos:
Há de se ressaltar que na Declaração de Ajuste Anual o resultado da atividade rural foi
apurado tomando-se o total de receita bruta e o total das despesas de custeio e de
investimentos.
Apurou-se um resultado no valor de R$ 97.580,00, resultante da diferença entre um
montante de Receita Bruta, no valor de R$ 1.872.270,00, e um montante de despesas de
custeio e de investimentos, no valor de R$ 1.774.690,00.
Não houve por parte do senhor contribuinte a opção pela tributação com base no valor
correspondente a 20% da receita bruta, que seria no valor de R$ 374.454,00.
Há de se ressaltar, ainda, o fato de o senhor contribuinte não ter apresentado nenhum
documento fiscal relacionado à escrituração do Livro Caixa da Atividade Rural, por
conta de uma destruição dos documentos fiscais por uma enchente ocorrida no mês de
janeiro de 2009.
Vejamos a transcrição do trecho sobre esses fatos na Descrição dos Fatos no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal:
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 04-1532/2013 o fiscalizado
presta a seguinte informação:
“Destaca-se que em janeiro/2009 ocorreu enchente avassaladora em João Neiva
muito noticiada pela mídia impressa e televisiva. Vários pontos comerciais,
inclusive o Banestes na cidade, foram totalmente alagados com destruição
completa. Residente na cidade, o contribuinte também foi vítima do fenômeno
tendo seu escritório tomado pela enxurrada provocando a destruição de todos os
documentos ali guardados inclusive seus blocos de produtor. Em anexo, jornal
Correio do Estado com Edital do Extravio de Notas Fiscais onde o contribuinte
declara a deterioração das notas fiscais”, (grifo nosso)
Diante do fato acima descrito esta auditoria analisou as despesas informadas no
Livro Caixa, e computou na totalidade o valor de R$ 1.774.690,00, declarado
pelo fiscalizado em sua DIRPF ano-calendário 2008. Computou também como
declarado o valor da receita no total de R$1.872.270,00.
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Tem-se, portanto apurada a receita da atividade rural omitida subtraindo-se o
total dos créditos (depósitos), constantes da tabela 5, no total de R$ 5.623.469,14
da receita declarada na DIRPF do ano-calendário 2008 (documento de fls. 15/24)
no valor de R$ 1.872.270,00, cuja origem foi justificada pelo contribuinte como
oriundos da atividade rural, resultando numa receita omitida de R$ 3.751.199,14.
O fiscalizado optou, em sua DIRPF do ano-calendário 2008, pela apuração do
resultado tributável da atividade rural através da subtração das despesas de
custeio da receita bruta total, sem optar pelo arbitramento sobre a receita bruta.
Os valores das despesas de custeio não foram alterados.. Desta forma, aplicando-
se os dados apurados na presente fiscalização, tem-se o seguinte resultado
tributável:
(...)”.
Vejamos a legislação relacionada à tributação dos rendimentos provenientes da
atividade rural, quanto à forma de apuração e à tributação do resultado:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art.
18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de “Termo” que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 14).
Art. 64. O resultado auferido em unidade rural comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges.
Art. 67. Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado na forma do art. 63,
observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990, art. 7o).
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá prejuízo
compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Pela legislação acima transcrita, relativamente aos rendimentos da atividade rural, a
tributação dá-se sobre o resultado positivo, assim compreendido: a diferença entre a
receita bruta e a despesas de custeio e de investimentos.
Entretanto, o contribuinte poderá optar por tributar 20% da receita bruta.
Essa opção é do contribuinte e se manifesta quando do preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual. Pela legislação acima transcrita, mesmo que se faça a opção o
contribuinte se obriga a comprovar a receita e a despesa de custeio e de investimento.
A tributação sobre o percentual de 20% sobre a receita bruta é uma opção do senhor
contribuinte, independentemente de esse valor ser maior do que o resultado positivo.
Não se trata de se tributar o menor dos valores: se o resultado positivo ou se o resultante
do percentual de 20% sobre a receita bruta.
Pela legislação, a tributação dos rendimentos da atividade rural será sobre o resultado
positivo entre o montante da receita bruta e montante das despesas de custeio.
Para o presente caso, o autor do procedimento de fiscalização apurou omissão de receita
bruta da atividade rural, com base na movimentação financeira, conforme os extratos
das contas correntes bancárias, e apurou o resultado positivo, tomando o montante das
despesas de custeio, conforme o Livro da Caixa da Atividade Rural, fazendo a
observação de que na Declaração de Ajuste Anual, não se fez a opção pela tributação
sobre o percentual de 20% sobre a receita bruta.
Tem-se, portanto, como correto o procedimento fiscal em tributar o resultado positivo.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais segue esse entendimento, vejamos,
então:
Ementa do Acórdão 106-16.930, de 9/05/2008, da 6a câmara do 1a CC, publicado no
DOU, em 18.11.2008:
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL – OPÇÃO DA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO EXERCIDA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL NO CURSO DE PROCEDIMENTO
FISCAL INSTAURADO PARA APURAR OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
PRÓPRIA ATIVIDADE RURAL.
Na estrita redação do art. 63 do Decreto no 3.000/99, a regra geral da tributação dos
rendimentos da atividade rural é pelo confronto das receitas brutas com as despesas
incorridas no curso do ano-calendário. Pode, o contribuinte, optar pela tributação de
20% da receita bruta do ano-calendário, perdendo, entretanto, o direito à compensação
do total dos prejuízos correspondentes aos anos-calendário anteriores ao da opção. Por
óbvio, a opção é exercida quando da entrega da declaração de ajuste anual, quando do
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

preenchimento do anexo da atividade rural. Não poderá o sujeito passivo, a qualquer
tempo, alterar a opção da tributação dos rendimentos da atividade rural, mormente
quando em curso um procedimento fiscal que visa apurar as omissões de rendimento da
referida atividade. Aberto o procedimento fiscal em foco, é definitiva a opção do
contribuinte no tocante à opção da tributação dos rendimentos da atividade rural.
Vejamos, ainda, o Acórdão 106-16.682, em 06/12/2007, da 6a câmara do 1a CC,
publicado no DOU em: 20.06.2008.
ATIVIDADE RURAL – TRIBUTAÇÃO PRESUMIDA – OPÇÃO – Exercida a opção
pela tributação da atividade rural no percentual correspondente a 20% da receita bruta,
não cabe à fiscalização, quando da apuração da omissão de rendimentos, alterar tal
opção, no mesmo período, para a tributação sobre a diferença efetiva entre os valores
das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base. Recurso voluntário negado.
Decisões mais recentes da CSRF e da Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção , reforçam tal entendimento:
Numero do processo: 13227.720069/2008-14
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2017
Data da publicação: Mon Sep 18 00:00:00 GMT-03:00 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE
APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Exercida a
opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração de Ajuste
Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura omissão de
rendimentos desta atividade.
Numero da decisão: 9202-005.745
Numero do processo: 15868.720113/2012-44
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Mon Feb 08 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL. A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a
ser exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser alterada
pela fiscalização, exceto no caso de arbitramento por falta de escrituração do livro
caixa.
Numero do processo: 10855.003696/2006-22
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003 DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE
ORIGEM.
ATIVIDADE
RURAL.
ALTERAÇÃO
DA BASE
LEGAL DA
AUTUAÇÃO. Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da
autuação, mormente com a pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida,
absolutamente inexistente no ordenamento jurídico em vigor.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720853/2013-28

Numero da decisão: 9202-008.658
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e nego
provimento na sua integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 2712
DF CARF MF
Original